Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743422-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALEX COSTA ALMEIDA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. ALEX COSTA ALMEIDA, protocolou, no Plantão Judiciário de 2a Instância, Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo Peticionante/Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de continuar a participar de fases ulteriores do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na fase dos testes de aptidão física (TAF). O Requerente narra que ajuizou a pretensão para assegurar “o direito à participação nas demais etapas do concurso público em virtude de tratamento anti-isonômico em razão de a Banca Requerida ter concedido a apenas alguns candidatos intervalo de descanso no teste de aptidão física com quase cinco horas — e o Requerente, por sua vez, realizou os testes de forma sequencial, sem o período de descanso” (Num. 42441373 - Pág. 1). Explica que os testes são de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado, shuttle run (ir e vir) e corrida de 12 (doze) minutos e que “tais testes exigem performance atlética do candidato, consumindo enorme quantidade de energia para que sejam atingidos os resultados, tendo sido, todos eles, realizados em um período extremamente seco do Planalto Central. Mais ainda: o pouco intervalo de descanso entre os testes fez com que o desafio fosse ainda maior” (Num. 42441373 - Pág. 3). Prossegue aduzindo que “nessa sequência de testes rigorosos, e já esgotado em virtude das 4 (quatro) etapas anteriores, restava ainda o teste da corrida, tendo o Requerente ingressado no último teste sequencial, o de corrida de 12 (doze) minutos, com pouco intervalo para descanso” e que “em razão da fadiga excessiva a que foi submetido, causada pela realização de todos os testes em sequência, o Requerente não alcançou o resultado necessário. Todo o contexto descrito interferiu decisivamente no desempenho da atividade, que ficou abaixo do real potencial físico do Requerente” (Num. 42441373 - Pág. 3). Alega que “ao apurar e questionar situação tão severa de realização dos testes, o Requerente tomou conhecimento, por meio de candidatos que também realizaram a prova, de que a exigência de realização dos testes de forma sequencial, submetendo-o à fadiga do acúmulo dos exercícios realizados com poucos minutos de intervalo, não foi aplicada a todos os candidatos. Muito ao revés disso: tomou conhecimento de que inúmeros candidatos realizaram a prova em duas etapas com tempo de descanso, recomposição e hidratação e com mais de 5 (cinco) horas, colocando-o em evidente situação de desvantagem com relação aos demais candidatos” (Num. 42441373 - Pág. 3/4). Acrescenta que “para alguns a prova foi dividida em duas etapas: a primeira com os testes diversos (barra fixa; flexão abdominal; meio-sugado e shutlle run); e a segunda etapa, a corrida de 12 minutos. Foi entre essas etapas que aconteceu o período de descanso [de aproximadamente 5 horas!] — prolongamento conferido a uma parcela de candidatos, em detrimento do Requerente, o qual realizou a prova em evidente desigualdade” (Num. 42441373 - Pág. 4). Ressalta que o item 13.4.3 do edital do concurso estabelece o tratamento isonômico entre os candidatos e que “a realização de testes físicos com intervalo para descanso pode alterar, substancialmente, o desempenho da atividade física — do mesmo modo que a realização de atividades de forma sequencial pode, em alguns casos, levar à exaustão com riscos para saúde” (Num. 42441373 - Pág. 5). Afirma que “não há dúvidas de que o fato de os testes terem sido realizados de forma sequencial para alguns candidatos, de modo que apenas alguns deles pudessem ter intervalos para recuperação, hidratação e descanso antes da realização da prova de corrida de 12 (doze) minutos, causou prejuízos ao Requerente” e que “o procedimento adotado pelos Requeridos afetou diretamente o resultado do teste, colocando o Requerente em situação de desigualdade e desvantagem frente aos demais candidatos — que fizeram um grupo de testes em um turno e, a corrida, em outro, permitindo, assim, o descanso pleno do candidato”. Por isso, diz, “diante do seguimento do certame, não restou alternativa ao Requerente que não fosse recorrer ao Judiciário para garantir sua permanência nas demais etapas do concurso” (Num. 42441373 - Pág. 6). Ressalta, ainda, que os ora Requeridos, além de não negarem o fato, alegaram que não caracteriza quebra da isonomia o descanso concedido a alguns candidatos em detrimento de outros. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à Apelação interposta da sentença de improcedência. Assevera que está “evidente a probabilidade do direito do Requerente, diante da nítida violação das regras e princípios jurídicos aplicáveis aos concursos públicos, uma vez que outros candidatos realizaram o teste de aptidão física em condições diferentes do Requerente” (Num. 42441373 - Pág. 9). Argumenta que “quando o Requerente realizou o teste de corrida, já se encontrava em elevado grau de desgaste físico, em virtude das atividades anteriormente realizadas”, enquanto “outros candidatos foram submetidos a circunstâncias diferenciadas, muito mais benéficas, o que acarretou em evidente desvantagem do Requerente em relação aos seus concorrentes” (Num. 42441373 - Pág. 9) e consequente violação ao artigo 37 da CF. Aduz que “é exatamente por respeito à isonomia que a Administração Pública tem o dever de dispensar tratamento impessoal e isonômico aos particulares, com o objetivo de atender à finalidade pública, não se permitindo a discriminação desproporcional, salvo quando o tratamento diferenciado for entre pessoas que estão em posição de desigualdade, tendo por objetivo efetivar a igualdade material” e que “a violação mostra-se ainda mais evidente, pois, consoante registrado previamente, o próprio Edital Normativo, em seu item 13.4.3, destaca que não haverá tratamento diferenciado entre os candidatos” (Num. 42441373 - Pág. 10). Menciona julgado que entende aplicável à sua situação. Defende que o risco de dano está consubstanciado na iminente ocorrência da fase subsequente, que é a etapa do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, marcada para o dia 08/01/2023. Pondera, por fim, que o deferimento do efeito suspensivo para que ele se submeta à próxima etapa não ocasionará nenhum prejuízo à Administração. Requer a concessão do efeito suspensivo à Apelação até julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido do Peticionante/Apelante de continuar a participar de fases ulteriores do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, malgrado sua exclusão na fase dos testes de aptidão física (TAF). O artigo 1.012 do CPC estabelece que a Apelação terá efeito suspensivo, salvo quando, dentre outras hipóteses, a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Excepcionalmente, porém, o Apelante poderá submeter ao Segundo Grau pedido do efeito suspensivo, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Na espécie, apesar da premência da realização da próxima etapa do concurso público, observa-se que não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e, além disso, não há relevância das alegações do Requerente/Apelante. O Edital/PCDF no 1, de 30/06/2020 estabeleceu que, para o teste de corrida de 12 (doze) minutos, os candidatos homens deveriam correr uma distância mínima de 2.350 metros (dois mil, trezentos e cinquenta metros), conforme se verifica no ID Num. 139818012 da Ação de Conhecimento no 0714490-91.2022.8.07.0018. O Requerente não obteve êxito no teste, porque somente conseguiu atingir a distância de 1.680 metros (mil, seiscentos e oitenta metros), conforme consta do documento de ID Num. 139818012 do Feito principal, o que é muito inferior ao mínimo da previsão editalícia. Embora o Requerente alegue quebra da isonomia entre os candidatos pelo fato de ter ocorrido eventual interrupção na realização da prova, decorrente do atingimento do horário proibitivo por lei distrital (a Lei Distrital 4.949/2021, no art. 39, § 2o, veda a realização de testes físicos no horário compreendido entre 11h00 e 15h00), não há nenhuma evidência de que ele conseguiria correr a distância mínima prevista no edital. Com efeito, ele não juntou aos autos nenhuma prova sobre seu preparo físico, o que poderia ser feito até com um vídeo de simulação. Aliás, a própria pretensão deduzida se esgota em continuar participando do certame. O Requerente pretende que seja simplesmente ignorado o seu mal desempenho na prova de capacidade física para que ele continue a participar das etapas ulteriores do concurso, o que evidentemente esbarra no edital, segundo o qual o candidato deve comprovar ter capacidade física para o cargo. Acresça-se, ademais, que não está manifestada a quebra da isonomia pelo fato de eventualmente ter ocorrido a cisão da prova para alguns candidatos fazerem o teste de corrida após o horário vedado pela lei. É que a assertiva de que eventual intervalo de 5 (cinco) horas representou vantagem discriminatória de alguns em detrimento de outros é apenas uma ilação de senso comum sem nenhum arrimo científico. Nesse sentido, confira-se esclarecimento prestado pelo CEBRASPE: “Ao que diz respeito ao período de intervalo entre os testes, a literatura não aponta evidências de aumento de índices quando em intervalos inferiores a 48 (quarenta e oito) horas, vide Getchell (1992), Miller et al. (1991) e President’s Council on Physical Fitness and Sports (1971). Ou seja, o período mínimo de intervalo entre um teste e outro foi estabelecido em edital, documento norteador do concurso e referência protocolar para a equipe técnica tendo como padrão mínimo de 5 minutos. O maior intervalo entre os testes não alçou ou tampouco se aproximou de 48 (quarenta e oito) horas, deste modo, não há o que ser questionado no âmbito do desempenho das capacidades físicas, levando em consideração o referido intervalo. Independentemente de qualquer candidato ter realizado os 06 (seis) testes em um turno ou ter feito os 03 (três) primeiros testes em um turno e os 03 (três) últimos em outro turno, este período de intervalo não possibilita que haja desempenhos significativos do primeiro caso em relação ao segundo.” (Num. 139817996 - Pág. 6/7 do Feito principal). E, ressalte-se, não há nenhuma evidência nos autos de que o Requerente, mesmo se lhe fosse deferido o tal intervalo de 5 (cinco) horas, teria preparo físico para obter êxito no teste de corrida. Nesse cenário, em que o Requerente alega quebra de isonomia entre os candidatos para justificar a inaptidão física constatada em prova realizada conforme as regras editalícias, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, inexiste relevância das alegações para fundamentar a concessão de uma tutela provisória de natureza cautelar. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo à Apelação. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial